Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-74.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CORRUPÇÃO ATIVA. DESACATO. RESISTÊNCIA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CRIMES DE DESACATO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESACATO E RESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, da Lei no 9.503/97), corrupção ativa (art. 333 do CP), desacato (art. 331 do CP – duas vezes), resistência (art. 329 do CP) e ameaça (art. 147 do CP). A execução da pena de detenção foi suspensa por 2 anos. A Defesa busca absolvição do segundo desacato e da corrupção ativa, aplicação do princípio da consunção entre desacato e resistência e ajuste das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a existência de provas suficientes para condenação pelo segundo desacato e corrupção ativa; (ii) a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato; (iii) a adequação da pena-base e o critério utilizado na dosimetria; (iv) a possibilidade de concurso formal entre os crimes de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas demonstram que a apelante cometeu corrupção ativa ao oferecer vantagem indevida aos policiais em várias ocasiões, caracterizando dolo, não cabendo alegação de desconhecimento sobre o pagamento de fiança.
4. O segundo desacato não se configura, pois as ofensas, ainda que dirigidas a dois policiais, ocorreram no mesmo contexto, caracterizando crime único, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ.
5. Não se aplica o princípio da consunção entre resistência e desacato quando as condutas possuem desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, havendo prova de que os atos foram realizados em contextos diversos.
6. Estando devidamente fundamentadas, devem ser mantidas as análises desfavoráveis das circunstâncias judiciais no crime de corrupção ativa.
7. Presente erro material relativo a cálculo matemático, é possível sua correção de ofício.
8. Reduz-se a pena pecuniária a fim de se manter proporcional à reprimenda privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 59, 306, §1o, II, 333, 331, 329, 147; CTB, art. 306; CPC, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 136.918/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJDFT, Acórdãos 1931469 e 1890623.